Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736492-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR GOMES DE ABREU NUNES SOARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VITOR GOMES DE ABREU NUNES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0745388-36.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 247754750 do processo originário): “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por JOAO VITOR GOMES DE ABREU NUNES SOARES em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 2. Relata a parte autora, em síntese, que utilizada o aplicativo WhatsApp vinculado ao número +55 61 99992-7660, com o objetivo de comunicação pessoal e participação em grupos voltados para concursos públicos, com compartilhamento de materiais de estudo, conteúdos, dicas e editais. 3. Narra que, sem qualquer justificativa, no dia 25/08/2025, o réu impôs, de forma unilateral e sumária, o bloqueio de sua conta, em razão de suposta violação aos termos de serviço da plataforma. 4. Acrescenta que a suspensão foi imposta de forma injustificada, sem qualquer possibilidade de defesa prévia, cerceando o seu direito ao contraditório. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a reativação de sua conta. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. O uso da internet está disciplinado pela Lei n. 12.965/2014, que, em seu artigo 3o, I, dispõe sobre a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição Federal, como um dos seus princípios. 10. Com efeito, desde há muito já se decidiu que não há direitos absolutos, nem mesmo aqueles considerados fundamentais pela Carta Magna, como o direito à liberdade de expressão. Tais direitos devem ceder sempre que, mediante ponderação de valores em conflito, seu exercício possa causar risco de lesão a outros direitos de elevada importância. 11. Nesse contexto, os provedores de aplicação, embora não tenham dever legal de fiscalizar e controlar o conteúdo da publicação de terceiros, podem agir de forma voluntária, valendo-se, para tanto, das regras e políticas de uso que estabeleceram. 12. Na espécie, a parte autora demonstrou a suspensão de sua conta perante o WhatsApp, em razão de suposta violação aos seus termos de uso. 13. Conquanto não se verifique do comunicado de ID 247571426 as razões específicas para tanto, é certo que, embora sucinta, a justificativa para a suspensão realizada restou fornecida, tendo se baseado em uma possível violação dos termos de uso da plataforma. 14. A análise de sua higidez, contudo, está condicionada à prévia oitiva da parte contrária, para melhor elucidar os motivos da suspensão da conta autoral, sendo salutar a manutenção desta medida, notadamente diante da possível violação a outros direitos pelo uso indevido da plataforma. 15. Ademais, não é possível reconhecer, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, a limitação ao desempenho de atividade acadêmica da autora. 16. Em arremate, o direito de defesa suscitado na peça de ingresso não precisa ser necessariamente prévio, sobretudo quando constatada relevante violação aos termos de uso da plataforma, de modo que a suspensão sumária da conta da parte autora se afigura, a princípio, escorreita, sem prejuízo da ulterior análise das suas razões de impugnação. 17. Do exposto, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência pleiteada. 18. Confiro à presente decisão força de mandado. 19. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 20. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 21. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 22. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 23. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 22, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 21. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 24. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 25. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 26. Cumpra-se” Em suas razões recursais (ID 75655502), informa que a sua conta de WhatsApp, vinculada ao número +55 61 99992-7660, foi bloqueada pela empresa agravada sob alegação genérica de violação aos termos de serviço da plataforma. Afirma que utilizava o aplicativo como ferramenta essencial para sua rotina de estudos, comunicação e organização acadêmica, especialmente em grupos voltados à preparação para concursos públicos. Alega que o bloqueio foi realizado de forma unilateral e sumária, sem prévia notificação, contraditório ou indicação específica da conduta que teria violado os termos de uso. Sustenta que o juízo de origem ignorou os prejuízos concretos e imediatos decorrentes da medida, os quais incluem a perda de acesso a cronogramas, materiais de estudo, orientações e canais de comunicação com colegas e mentores, além de comprometer sua participação em certames em andamento. Impugna a justificativa genérica apresentada pela empresa, apontando violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da transparência e do direito à informação (art. 6o, III, do CDC). Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da tutela recursal antecipada para determinar que a ré proceda ao restabelecimento imediato da conta de WhatsApp do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75655630) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de obrigação de fazer visando compelir a agravada a reativar a conta do agravante junto ao aplicativo do WhatsApp. No caso em comento verifica-se que o agravante afirma que teve sua conta bloqueada, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório. Menciona, ainda, que não violou as normas do aplicativo. Compulsando os autos originários, verifico que o documento de ID 247571438 informa que o aplicativo de WhatsApp do agravante foi suspenso em virtude da violação dos termos de serviço. Observa-se, ainda, que não foram juntados nos autos de origem as diretrizes e normas do aplicativo. O fato é que, ao que tudo indica, a exclusão do agravante foi motivada em virtude da violação dos termos de serviço. Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada que a penalidade aplicada tenha sido injustificada ou desarrazoada. Na verdade, a questão demanda dilação probatória, sobretudo para averiguar os motivos da suspensão da conta do aplicativo de WhatsApp do agravante. Desse modo, em análise superficial, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão da antecipação da tutela postulada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DA CONTA E CANAL NA PLATAORMA YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios de danos materiais, morais e lucros cessantes, na qual se pleiteia a reativação de conta e canal na plataforma YouTube URL, utilizada para divulgar trabalhos artísticos e da qual se recebe monetizações pelas visualizações, em razão de ter sido excluída por supostas violações contratuais e à política de spam da plataforma. 2. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mantem-se o indeferimento do pedido liminar, mormente diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo originário. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388754, 07183084220218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. USO DAS REDES SOCIAIS PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A parte interessada não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. PERFIL EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DO MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reativação de seu perfil, qual seja, filhoteshuskybsb@gmail.com, na plataforma do INSTAGRAM. Alega a parte agravante, em síntese, que possui uma conta no Instagram que utiliza para uso profissional e que sempre respeitou todas as diretrizes de produção de conteúdo da plataforma. Relata que teve sua página, filhoteshuskybsb@gmail.com, vinculada a referida plataforma desativada de forma unilateral pela empresa requerida, sem ao menos informar o motivo do bloqueio. Informa que tentou de diversas vias administrativas saber o motivo da desativação e reaver a conta, porém não obteve sucesso. Por fim, aduz que desde a referida suspensão passa por um desequilíbrio financeiro que está comprometendo seu sustento. II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida no presente recurso. Liminar indeferida (ID 37244179). Contrarrazões apresentadas (ID 38175252). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não demonstra a probabilidade do direito, haja vista que não é possível afirmar de plano quais as causas do bloqueio da conta nem se houve ou não houve violação das políticas do Instagram pelo requerente. Ademais, pende de esclarecimento qual teria sido essa violação, o que só será possível após o contraditório e instrução probatória. V. De modo que não é possível o provimento jurisdicional para reativar a conta do autor, filhoteshuskybsb@gmail.com, suspensa de forma unilateral pela administradora da plataforma digital na qual o perfil do autor é vinculado. VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1618489, 07217949820228070000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Esclareço, contudo, que a questão poderá ser revista no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora